Tribunal: TJDFT
Processo: 0737878-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
rec Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0737878-58.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LUCIANA RIOS CARDOSO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. REDUTOR DE 5 ANOS. CÁLCULO COM BASE NA REGRA ESPECIAL. VEDAÇÃO – LC N 769/2008. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em Exame 1. O recurso. Recurso inominado interposto pelos requeridos em face da sentença que julgou procedente o pedido de revisão do valor da aposentadoria proporcional da autora, determinando que seja considerado o redutor de 5 anos, de modo a aplicar o divisor correspondente ao tempo necessário para a aposentadoria integral de professor (9.125 dias), retificando o valor dos proventos da recorrida; e condenou o requerido a pagar a quantia de R$ 36.245,66 referente ao período compreendido entre outubro/2021 e maio/2024. 2. Fatos relevantes. A autora, professor de educação básica da Secretaria de Estado de Educação do DF, foi aposentada por invalidez em 16/09/2021 e teve seus proventos proporcionais calculados com base no tempo de contribuição exigido para a aposentadoria integral dos servidores em geral. II. Questão em Discussão 3. A questão em discussão consiste em analisar se é possível a aplicação do redutor de 05 anos nos cálculos da aposentadoria proporcional por invalidez da autora, considerando o tempo de contribuição integral previstos para os professores, nos termos do art. 40, §5o da CF. III. Razões de Decidir 4. Em revisão ao entendimento anteriormente adotado, o art. 48 da Lei Complementar Distrital n. 769/2008 determinou que o valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição deverá ser calculado com base no tempo necessário para a aposentadoria com proventos integrais, vedando a aplicação de redução no tempo de idade relativo ao cargo de professor. 5. A questão foi submetida à apreciação do Conselho Especial deste e. TJDFT, por meio do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0702648-51.2021.8.07.0018, ocasião em que o referido órgão colegiado decidiu que a LC n. 769/2008 afastou a aplicação do redutor de 5 anos para as aposentadorias proporcionais de professores, ressaltando que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, criando hipótese híbrida de aposentadoria especial proporcional, decidindo que a referida norma é constitucional. 6. A par de tais considerações, deve ser revisto o entendimento anteriormente adotado para que seja aplicada a vedação à aplicação do redutor de 5 anos nas aposentadorias proporcionais relativas ao cargo de professor de educação básica no âmbito do Distrito Federal. Precedente: Acórdão 1931327. IV. Dispositivo 7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido do autor. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95). (Acórdão 1985369, 0737878-58.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/04/2025, publicado no DJe: Invalid date.) “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. TESES ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES INCAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo autor em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido do autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve omissão no acórdão ao não deixar clara a distinção que levou a não aplicação dos precedentes do STF citados nas contrarrazões; e (ii) se houve omissão no acórdão ao não analisar a tese arguida em contrarrazões sobre a impossibilidade de constitucionalidade superveniente da norma. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 4. Das omissões. 4.1. Não houve omissão no acórdão embargado, pois as teses arguidas em contrarrazões não eram capazes de infirmar a conclusão do acórdão (art. 489, §1o, IV, do CPC). 4.2. Os precedentes do STF invocados pelo embargante, que não tratavam especificamente da Lei Complementar n. 769/2008, assim como a tese da impossibilidade de constitucionalidade superveniente da lei, não são capazes de retirar o caráter vinculante da decisão do Conselho Especial deste e. TJDFT no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0702648-51.2021.8.07.0018, nos termos do art. 927, V, do CPC; não há omissão, portanto, quanto à análise das referidas teses, pois, em não havendo distinção na hipótese em análise com relação do decidido pelo Conselho Especial, deve ser aplicado tal precedente, que reconheceu a constitucionalidade do art. 48 da Lei Complementar Distrital n. 769/2008. 5. Por fim, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no Acórdão embargado (Enunciado 125 do FONAJE). IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.” (Acórdão 1999627, 0737878-58.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/05/2025, publicado no DJe: Invalid date.) A parte recorrente sustenta violação aos arts. 5o, caput, inciso XXXVI da CRFB, bem como aos artigos 40, §§ 1o, inciso III, b, e 5o da EC 20/1998, ao § 9o do art. 4o da EC 103/2019 e ao art. 6o da EC n 41/2003, porquanto sustenta que o acordão vergastado ofendeu o direito adquirido e o princípio da segurança jurídica ao reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Ademais, a ofensa aos dispositivos constitucionais alegados depende da análise da interpretação dada ao artigo 48 da Lei Complementar Distrital 769/2008, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por ausência de repercussão geral da matéria, conforme já reconhecido pelo STF no tema 660, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. O acórdão vergastado decidiu que: “A par de tais considerações, deve ser revisto o entendimento anteriormente adotado para que seja aplicada a vedação à aplicação do redutor de 5 anos nas aposentadorias proporcionais relativas ao cargo de professor de educação básica no âmbito do Distrito Federal.” Para afastar tal conclusão, necessário a revisão de fatos e provas, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF. É caso, no particular, de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 5 de agosto de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal